Tribunal: TJBA
Processo: 8001937-24.2016.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001937-24.2016.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: JOSE LEONARDO FERNANDES MONTEIRO e outros

Advogado(s)
:
JOSE LEONARDO FERNANDES MONTEIRO, FABIANO CARVALHO COTRIM, LETICIA FERNANDES MONTEIRO

APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES e outros

Advogado(s)
:
RENATO COTRIM MORAIS, IANA ALMEIDA DA SILVA, CARLOS EDUARDO BEHRMANN RATIS MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela Câmara Municipal de Vereadores de Caetité/BA contra acórdão do Órgão Especial que negou provimento a agravo interno e manteve a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, em razão da incidência do Tema 836/STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto à alegada inadequação da ação popular para controle de
“lei em tese”
, bem como de contradição interna no enquadramento do caso ao Tema 836/STF, aptas a autorizar o acolhimento dos aclaratórios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), o que não se verifica no caso.

4. O acórdão embargado apreciou suficientemente a controvérsia própria do agravo interno, limitando-se à verificação do acerto da negativa de seguimento do recurso extraordinário, por correta aplicação de precedente obrigatório (CPC, art. 1.030, I, “a” e “b”), inexistindo ponto omitido.

5. A alegação de inadequação da ação popular para questionar
“lei em tese”
configura inconformismo com a conclusão do julgado e não omissão, pois a manutenção da negativa de seguimento, por incidência do Tema 836/STF, exauriu a devolução recursal cabível.

6. Não há contradição interna, pois o acórdão preserva coerência entre premissas e conclusão; eventual discordância da parte não caracteriza vício embargável.

7. Os aclaratórios pretendem rediscutir o mérito e obter efeitos modificativos por via imprópria, sem demonstração das hipóteses legais.

IV. Dispositivo e tese

5.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do julgado. 2. Mantida a incidência do Tema 836/STF e a negativa de seguimento do recurso extraordinário quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 836 (repercussão geral).

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo Interno, acostados no bojo da Apelação Cível nº 8001937-24.2016.8.05.0036, em que figuram como embargante a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAETITÉ/BA e como embargados JOSÉ LEONARDO FERNANDES MONTEIRO E OUTRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça